Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000768-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANIR BATISTA CONSTANTINO - CPF: 070.101.171-87 (APELANTE), RAFAEL SILVA DO AMARAL - CPF: 023.799.791-62 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 004.604.951-78 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA - CPF: 221.712.098-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LORENZON DE OLIVEIRA - CPF: 315.793.488-07 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOANIR BATISTA CONSTANTINO

APELADO(S):

YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

SOMPO SEGUROS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM AÇÃO REGRESSIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA –

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO –

ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO/AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN NA DATA DA SUPOSTA AQUISIÇÃO DO BEM PELO TERCEIRO EMBARGANTE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 375 E DO
TEMA 243 JULGADO EM RECURSO REPETIVO
, AMBOS DO STJ – MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA, DEVENDO SER PROVADA – NECESSIDADE OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL –

SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Se o recorrente não tem
condições financeiras de arcar com as custas do preparo sem prejuízo do próprio sustente e de seus familiares, sendo pessoa idosa, com problemas de saúde e aposentada, com um benefício que não chega a três salários mínimos, deve ser-lhe deferido os benefícios Justiça Gratuita.

Consoante
Súmula 375 do STJ
e
Tema 243 do STJ
,
se a aquisição do veículo pelo terceiro embargante se deu sem que houvesse qualquer anotação da constrição no registro do bem junto ao DETRAN, necessária a dilação probatória capaz de evidenciar a má-fé de tal adquirente por outros meios de prova.

Julgada antecipadamente a lide, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo o processo ser devolvido à origem para a oitiva das testemunhas arroladas pelo terceiro embargante tão logo instado pelo juízo a apontar as provas que pretendia produzir.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOANIR BATISTA CONSTANTINO

APELADO(S):

YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

SOMPO SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOANIR BATISTA CONSTANTINO
contra a sentença que, nos
Embargos de Terceiro
no
768-87.2018.8.11.0041

opostos com vistas a desconstruir a penhora efetivada sobre o veículo
marca
Fiat
, modelo Palio
Fire Economy
, ano 2010,

por decisão proferida nos autos da
Ação Regressiva
no 5334-31.2008.8.11.0041 (Cód. 95852) movida pela seguradora
YASUDA SEGUROS S/A
em desfavor de
Francisco Antunes do Carmo
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o terceiro embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

Pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios Justiça Gratuita posto que além de ser idoso, aposentado, com um benefício que não chega a três salários mínimos, vem enfrentando sérios problemas de saúde que o levaram, inclusive, a ser internado em unidade hospitalar por dez dias, não tendo, pois, condições financeiras de arcar com as custas do preparo sem prejuízo do próprio sustente e de seus familiares.

Sustenta ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que proferida desde logo sem que fosse analisado o pedido específico de duas testemunhas chave, que poderiam confirmar seus argumentos.

Alega que, ao motivar sua decisão, fundamentando que além de o embargante ter conhecimento de que o veículo estava gravado por alienação fiduciária ao
Banco Fiat S/A
, e que a aquisição do veículo teria se dado sem a necessária anuência do referido banco, a magistrada sentenciante termina por confundir eventuais direitos da seguradora embargada com os do credor fiduciário do bem.

Assevera que a eventual ciência acerca da existência do gravame em favor do mencionado banco não lhe retira a condição de terceiro de boa-fé tendo em vista que ignorava a existência da ação na qual foi determinada a penhora.

Argumenta, ainda, que a magistrada sentenciante ignora a impossibilidade de se deferir a penhora de bens alienados fiduciariamente.

Aduz que por força da súmula 84 do STJ, o fato de o contrato de aquisição do automóvel não ter sido registrado não impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade através dos embargos de terceiro, haja vista que, como já dito, o embargante recorrente ignorava a existência da ação regressiva movida pela seguradora embargada em desfavor do alienante do veículo.

Propala, no mais, não bastasse os questionamentos da julgadora sobre a validade e credibilidade do contrato firmado entre o apelante o réu da ação principal serem tarefa exclusiva do embargado, e não do juiz,

certo seria que, por força do art.5o incisos II, IX e XV, da Lei n. 13.460/2017; art.830 da CLT; art.425, incisos IV e VI, do CPC/15; Lei n.13.726/2018; Decreto n. 9.094/2017; e Portaria no 2.860/2017 da Receita federal, a eficácia de documentos não mais exigem o reconhecimento de firma, podendo a sua autenticidade, inclusive, ser reconhecida por advogado no curso da ação.

Contrarrazões no ID. n. 55972341.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a seguradora embargada ajuizou de
Ação Regressiva
no 5334-31.2008.8.11.0041 (Cód. 95852) em para reaver os valores pagos a título de indenização securitária a segurado que experimentou danos materiais relativos a avarias causadas a seu veículo em função de acidente de trânsito causado por
Francisco Antunes do Carmo
.

Julgada procedente a ação, a seguradora requereu, na fase de cumprimento da sentença, penhora, via sistema RENAJUD, do veículo marca
Fiat
, modelo
Palio Fire Economy
, 4P, 2010,
chassi
98BD17164LA5593365, placa NJI-0802, prata, Renavam 00197308694, registrado em nome de
Francisco Antunes do Carmo
, com a anotação de gravame de alienação em favor do
Banco Fiat S/A
.

Efetivada a constrição em 14/12/2017, foram opostos os presentes Embargos de Terceiro pelo ora apelante sob o argumento de que, após avariar o referido veículo em um novo acidente, e não conseguir pagar o conserto,
Francisco Antunes do Carmo
lhe teria vendido o bem ainda em 23/09/2015, nos termos do contrato de IDs. ns. 55972274 - Pág. 7 a 55972275 - Pág. 4, peço preço de R$7.200,00 – que teriam sido pagos em seis parcelas mensais de R$1.000,00, entre 23/09/2015 e 23/02/2016 e uma sétima e última prestação, no valor de R$1.200,00, em 23/03/2016, além de arcar com os custos do conserto junto à oficina mecânica, razões pelas quais pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade do veículo.

Processado o feito, a magistrada singular julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência da ação com esses fundamentos:

“A embargada em defesa sustenta que o contrato colacionado com a inicial não tem validade pois está ausente de reconhecimento de firma, bem como não há comprovação dos alegados pagamentos. Alega, ainda, que o embargante é sabedor da alienação anotada no veículo. O que afasta sua condição de terceiro de boa-fé, devendo ser julgados improcedentes os embargos.

Pois bem, analisando os documentos e argumentações constantes nos autos, razão assiste aos embargados.

Não merece prosperar a tese do embargante que se trata de terceiro de boa-fé, isto porque, pactuou o compromisso de compra e venda do veículo em 23.09.2015, contudo, constata-se que a ação principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, sendo deferida a constrição judicial de bens em nome do executado, (Francisco Antunes do Carmo). E possível aferir no certificado de registro e licenciamento do veículo — CRLV, no exercício 2018, que ainda consta em nome de Francisco Antunes do Carmo e com restrição do banco FIAT S.A.

Não consta nos autos a anuência do banco FIAT S.A sobre o negócio realizado entre o embargante e Francisco Antunes do Carmo, logo, o referido contrato (que sequer possui reconhecimento de firma das partes) também não produz efeito em relação ao credor fiduciário, que se manterá credor até que o financiamento seja adimplido, diante da propriedade resolúvel da instituição financeira.

No mais, há de se considerar também que o embargante sabia das condições e da alienação anotada,
não sendo portanto, terceiro de boa-fé, assim, a improcedência dos embargos é medida acertada a se tomar
.”
(ID. n. 55972317 - Pág. 1 – gr. n.)

Contra tal veredicto se volta o embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da gratuidade.

De início, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao ora apelante, eis que se trata de um idoso aposentado, cujo benefício previdenciário percebido ao tempo do ajuizamento da ação, era de R$1.870,00, menos de dois salários mínimos vigentes à época.

Deferida a gratuidade, passo à análise das questões de fundo do apelo.

Do cerceamento de defesa.

Consoante relatado, em requerimento preliminar os apelantes pugnam pelo reconhecimento da nulidade da sentença ante a não designação da audiência de instrução, na qual pretendiam que fossem ouvidas testemunhas capazes de comprovar a boa-fé por ocasião da aquisição do automóvel em disputa.

Com efeito, segundo a Súmula 375 do STJ,
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Mais que isso, importante consignar que ao julgar os recursos paradigmas REsp no 956.943/PR, REsp no 1.112.648/DF e REsp no 773.643/DF a Corte Especial do STJ fixou cinco teses relativas às questões colocadas sob julgamento, e que deram origem ao
Tema 243
. Vejamos:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Conquanto tal paradigma diga respeito à constrição de bens imóveis, a
ratio decidendi

não muda apenas pelo fato de se tratar de um veículo o bem penhorado.

Se a aquisição se deu antes de qualquer anotação da penhora no respectivo registro do bem perante o órgão de trânsito, é possível, ao menos em tese, que sua aquisição pelo terceiro tenha ocorrido de boa-fé.

O que não se revela admissível é que se conclua desde logo que o embargante não é terceiro de boa-fé pelo simples fato de constar no CRLV do veículo a anotação de gravame de alienação fiduciária à pessoa diversa do exequente/embargado, sem sequer analisar o pedido de produção de prova testemunhal manejado no ID. n. 55972310 - Pág. 2 pelo apelante assim que instado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir.

Assim, ao contrário do que concluiu a sentença, somente se admitiria cogitar um reconhecimento sumário da existência de má-fé se a penhora tivesse sido determinada em uma execução movida pelo credor fiduciário em favor de quem o veículo foi dado em garantia real da dívida.

Já em relação ao embargado, essa ausência de boa-fé não pode ser presumida.

É bem verdade que se o contrato de
IDs. ns. 55972274 - Pág. 7 a 55972275 - Pág. 4 contasse com o reconhecimento da firma dos signatários tudo ficaria mais fácil, pois nesse caso haveria uma certeza quanto à data da contratação.

De todo o modo, a autenticação das firmas não é o único meio de comprovar a legitimidade da avença. É, ao menos, o que se pode dessumir da aplicação analógica da súmula 84 do STJ ao caso concreto.

Assim, não deve ser negado à exequente embargada, ora apelada, a possibilidade de comprovar nos autos a existência da suposta má-fé do adquirente do bem, assim como também não se pode negar ao terceiro embargantes a prerrogativa de trazer mais provas que possam corroborar a sua alegada boa-fé.

Afinal, como bem estipula a
tese 1.3
do
Tema 243
do STJ,
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”

Com isso, tendo sido a lide julgada antecipadamente, sem a devida instrução, deve ser acolhida a prefacial de nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem a fim de se oportunizar às partes a comprovação da respectiva arguição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM FACE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS TERCEIROS EMBARGANTES – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE PROVAS – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO/AVERBAÇÃO DE CITAÇÃO, PENHORA OU ARRESTO OU MESMO ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL POR OCASIÃO DA AQUISIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 243 DO STJ – MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA, DEVENDO SER PROVADA – NECESSIDADE OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A INSTAURAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA – APELO PROVIDO. Exegese da súmula 375 do STJ e do Tema 243 do STJ, se a aquisição do imóvel pelo terceiro embargante se deu sem que houvesse na respectiva matrícula nenhuma anotação, averbação ou registro de qualquer penhora, arresto, constrição ou mesmo indicativo da existência da qualquer ação capaz de levar o alienante à insolvência, necessário que seja demonstrada a má-fé de tais adquirentes por outros meios de prova. Julgada antecipadamente a lide, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo o processo ser devolvido à origem para a instauração da fase instrutória, a fim de se oportunizar às partes comprovação do respectivo alegado.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0000409-26.2011.8.11.0028 – MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020, publ. no DJE 12/02/2020)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, bem como acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e determinar a devolução dos autos à origem para a instauração da fase instrutória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020